Tribunal: TJSP
Processo: 1002967-80.2017.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Impropriedade da via eleita. Irregularidade superada a pretexto da possibilidade de enfrentamento, ex officio, de matéria de ordem pública suscitada. Irregularidade da representação processual dos autores a acarretar a sentença de extinção do feito sem resolução do

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Impropriedade da via eleita. Irregularidade superada a pretexto da possibilidade de enfrentamento, ex officio, de matéria de ordem pública suscitada. Irregularidade da representação processual dos autores a acarretar a sentença de extinção do feito sem resolução do mérito. Autor não notificado acerca da renúncia das patronas. Intimação pessoal não verificada. Inegável prejuízo processual a comprometer a higidez do título excutido. Nulidade declarada, com vistas a determinar-se o retorno dos autos à origem, para fins de retomada do curso da ação de despejo por falta de pagamento. Benefício da gratuidade. Deferimento para fins de conhecimento do apelo interposto.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520570
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002967-80.2017.8.26.0268, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é apelante
HIGOR LEMES ARAUJO, é apelada ANA FERREIRA MARIANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002967-80.2017.8.26.0268 -Voto no 7133
2
VOTO No 7133
APELAÇÃO no 1002967-80.2017.8.26.0268
APELANTE: HIGOR LEMES ARAÚJO
APELADA: ANA FERREIRA MARIANO
INTERESSADO: MAURICIO DE OLIVEIRA
COMARCA: ITAPECERICA DA SERRA 3a VARA CÍVEL
JUIZ PROLATOR: LUCAS PEREIRA MORAES GARCIA
EMBARGOS À EXECUÇÃO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO
POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA
EM
FASE
DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
Impropriedade da via eleita. Irregularidade superada a
pretexto da possibilidade de enfrentamento, ex officio, de
matéria de ordem pública suscitada. Irregularidade da
representação processual dos autores a acarretar a sentença
de extinção do feito sem resolução do mérito. Autor não
notificado acerca da renúncia das patronas. Intimação
pessoal não verificada. Inegável prejuízo processual a
comprometer a higidez do título excutido. Nulidade declarada,
com vistas a determinar-se o retorno dos autos à origem, para
fins de retomada do curso da ação de despejo por falta de
pagamento. Benefício da gratuidade. Deferimento para fins
de conhecimento do apelo interposto.
Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de embargos à execução opostos por Higor Lemes
Araújo contra Ana Ferreira Mariano, extintos sem resolução do mérito,
nos termos do artigo 485 incisos V e VI do Código de Processo Civil.
Inconformado, apela o autor (fls. 48/68), aduzindo que nos
autos da ação de despejo cumulada com cobrança não foi notificado da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002967-80.2017.8.26.0268 -Voto no 7133
3
renúncia das patronas constituídas, tampouco tendo sido intimado
pessoalmente da decisão que determinou a regularização da representação
processual. Diz que, apenas na fase de cumprimento de sentença tomou
ciência do despacho, bem como da sentença de extinção do processo sem
resolução de mérito, argumentando a ocorrência de “error in procedendo”,
na medida em que o feito foi extinto e certificado o trânsito em julgado
sem sua intimação pessoal. Sustenta que, por se tratar de erro formal,
impõe-se o afastamento, de ofício, do vício gerado por erro do Poder
Judiciário.
Recurso tempestivo, sem preparo dado o indeferimento do
benefício da gratuidade na r. sentença combatida e pedido de revisão
neste recurso. Juntada de documentos a fls. 69/286. Parte contrária não
citada. Pedido de assistência litisconsorcial deduzido a fls. 288.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
De proêmio, para fins de conhecimento do presente apelo,
defiro a gratuidade postulada pelo recorrente, mercê da presunção de
miserabilidade não deitada por terra.
Dito isso, infere-se do processado, em especial a partir dos
documentos juntados ao recurso de apelação (fls. 105 e seguintes), que
Maurício de Oliveira e Higor Lemes Araujo ajuizaram ação de despejo
cumulada com cobrança e indenização por danos morais em face de Ana
Ferreira Mariano. Noticiada a renúncia dos poderes outorgados às
patronas dos então autores (fls. 237/241), determinou o d. juízo a quo a
regularização da representação processual (fls. 242), e, após certidão
cartorária de não cumprimento da determinação judicial, seguiu-se a
prolação de r. sentença de extinção do feito sem julgamento do mérito,
uma vez “não cumprida a determinação de regularização processual e
ausente um dos pressupostos de constituição e de validade regular do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002967-80.2017.8.26.0268 -Voto no 7133
4
processo” (fls. 246). Opostos embargos de declaração, a r. decisão copiada
a fls. 251 os acolheu para “condenar a parte autora sucumbente ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado.
A r. sentença transitou em julgado em 16.9.2016 ( fls. 253).
Na oportunidade, apresentou o ora embargante recurso de apelação (fls.
262/273), aduzindo idênticos fundamentos aos aqui invocados, cuja
admissibilidade restou indevidamente negada pelo d. juízo a quo, dada a
certificação do trânsito em julgado (fls. 281 e 285), tendo, por conseguinte,
a credora dos honorários sucumbenciais, em 17.11.2016, dado início à
fase de cumprimento da sentença para recebimento deste crédito em
particular (fls. 17).
Em síntese, portanto, trata-se de embargos à execução
opostos em fase de cumprimento de sentença, supostamente transitada
em julgado, proferida em ação de despejo por falta de pagamento
cumulada com cobrança.
A r. sentença hostilizada extinguiu os presentes embargos
sem resolução do mérito, ao fundamento de que “a alegação de error in
procedendo não pode ser analisada nestes embargos, posto que houve
recurso contra a respeitável sentença e o Egrégio Tribunal de Justiça
prolatou o venerando acórdão executado. Sendo assim o recurso devolveu
ao Egrégio Tribunal de Justiça toda a matéria de ordem pública, inclusive o
error in procedendo, não cabendo, portanto, tal alegação pela via dos
embargos, já que o venerando acórdão transitou em julgado”. E no tocante
à gratuidade da justiça, obtemperou, “Todavia, segundo o artigo 99, § 1o,
do Código de Processo Civil, 'se superveniente à primeira manifestação da
parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos
autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso'. Ou seja,
dispensável os embargos à execução, cabendo eventual pedido de justiça
gratuita nos próprios autos da execução. Ante a carência da ação pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002967-80.2017.8.26.0268 -Voto no 7133
5
ausência do interesse processual quanto ao pedido de justiça gratuita e a
coisa julgada quanto ao pedido de declaração de error in procedendo,
EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do
artigo 485, V e VI do Código de Processo Civil.”
Não obstante a fundamentação lançada na r. sentença
combatida, o primeiro ponto a ser observado é que, pelas cópias
reprográficas colacionadas ao processo, assim como a partir de pesquisa
realizada no sítio eletrônico deste Tribunal de Justiça, verifica-se que a
apelação do autor Hiago, interposta da sentença proferida na ação de
despejo e que o condenou ao pagamento dos honorários sucumbenciais
ora executados, não foi admitida pelo d. juízo da 3a Vara Cível da Comarca
de Itapecerica da Serra (fls. 281 e 285), usurpando competência que não
lhe é própria, haja vista a supressão do juízo de admissibilidade da
apelação em primeiro grau na vigência do CPC/2015. Assim, não há como
subsistir o fundamento lançado na r. sentença hostilizada, uma vez que o
argumento de error in procedendo, lançado anteriormente, não foi
apreciado por este Egrégio Tribunal.
Uma vez afastado este fundamento da r. sentença, cumpre
analisar o cabimento dos embargos à execução à presente hipótese de
cumprimento de sentença definitiva.
Com efeito, estabelece o artigo 525 do Código de Processo
Civil, “Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário,
inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de
penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.”
A partir do texto legal, tem-se por manifestamente
equivocada, nas circunstâncias, a oposição de embargos à execução,
caracterizado por uma ação autônoma, com maior amplitude de matéria
defensiva, tendo-se assim por caracterizado erro grosseiro, a obstar a
aplicação do princípio da fungibilidade, conforme reiteradamente o vem
reconhecendo a jurisprudência. Confira-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002967-80.2017.8.26.0268 -Voto no 7133
6
“DESPESAS CONDOMINIAIS
AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE
CUMPRIMENTO DO JULGADO
DEVEDOR QUE OPÕE EMBARGOS À
EXECUÇÃO
EM
VEZ
DE
IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS EXEGESE DO ART.
525 DO CPC QUE NÃO ADMITE DÚVIDA, CARACTERIZANDO ERRO
GROSSEIRO O OFERECIMENTO DE EMBARGOS
INEXISTÊNCIA,
ADEMAIS, DE PREJUÍZO AO DEVEDOR, DIANTE DA INFORMAÇÃO DO
EXEQUENTE DE QUE IDENTIFICOU OS PAGAMENTOS EFETUADOS

SENTENÇA MANTIDA.” Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível
1013287-20.2019.8.26.0625; Relator (a): Jayme Queiroz Lopes; Órgão
Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de Taubaté - 5a Vara
Cível; Data do Julgamento: 12/02/2020; Data de Registro: 12/02/2020)
“PRINCIPIO DA FUNGIBILIDADE Fase de Cumprimento de Sentença
Oposição de Embargos à Execução Não Cabimento Impugnação ao
Cumprimento da Sentença- Previsão Expressa na Legislação Processual
Princípio da Fungibilidade Impossibilidade Erro Grosseiro: Inviável o
acolhimento dos Embargos à Execução em processo em fase de
Cumprimento de Sentença, pois há previsão expressa no Código de
Processo Civil de que a defesa cabível nesses casos é a Impugnação ao
Cumprimento de Sentença, se tratando, pois, de erro grosseiro, pelo que
não se pode aplicar o Princípio da Fungibilidade. RECURSO NÃO
PROVIDO.” (TJSP; Apelação Cível 1024717-92.2019.8.26.0002; Relator
(a): Nelson Jorge Júnior; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional II - Santo Amaro - 5a Vara Cível; Data do Julgamento:
21/02/2020; Data de Registro: 21/02/2020)

O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no mesmo
sentido:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFESA
CABÍVEL. DECISÃO DETERMINANDO O PAGAMENTO FULCRADA NO
ART.
475
DO
CPC/73.
CABIMENTO
DE
IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E NÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO.
PRECEDENTES. CASO CONCRETO EM QUE NÃO SE APLICA A
FUNGIBILIDADE.
INCIDÊNCIA
DO ENUNCIADO 83/STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.” (AgInt no REsp 1691947/DF, Relator Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, julgado em
14/10/2019).
A despeito de tais necessárias considerações, há questão de
ordem
pública
a
ser
enfrentada de
ofício,
haja
vista
macular
indelevelmente o título executivo no qual se escora a fase de cumprimento
de sentença em curso.
É que mercê da renúncia dos patronos dos autores na ação
de despejo, a extinção anômala do feito tinha por pressuposto a intimação
pessoal da parte, não levada a efeito, circunstância a caracterizar error in

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002967-80.2017.8.26.0268 -Voto no 7133
7
procedendo, a macular de nulidade insanável o título exequendo, por
violação ao preceito gizado pelo art. 76, § 1o, I do CPC. Tanto mais porque,
pela usurpação da competência da Corte pelo d. juízo a quo, ao refutar a
admissibilidade do apelo interposto, a questão sequer chegou ao
conhecimento
do
Tribunal
em
momento
precedente,
como
equivocadamente se pressupôs na fundamentação da r. sentença
hostilizada.
Nessa quadra de ideias, em que pese a divergência
jurisprudencial acerca da necessidade de intimação pessoal da parte para
a regularização da representação processual em casos como o presente,
respeitado o entendimento do d. juízo a quo, não há como manter a
sentença de extinção da ação de despejo na espécie, seja porque não
observado o disposto no inciso I, do § 1o do art. 76 do CPC, seja porque
Higor Lemes Araújo sequer foi informado pelas então patronas sobre a
renúncia noticiada ao autor Maurício de Oliveira por meio da mensagem
eletrônica de fls. 240, sendo oportuno mencionar que, da petição de fls.
237/238, é possível extrair que as advogadas direcionam o pedido de
intimação pessoal apenas a Maurício, nada mencionando em relação ao
apelante Higor. Não obstante, a certidão cartorária de fls. 244 atesta a
exclusão dos nomes das advogadas, com as devidas anotações no sistema
SAJ.
O prejuízo processual do apelante é evidente, na medida em
que não tomou ciência acerca da renúncia, não foi intimado pessoalmente
para a regularização processual, e não obteve resposta jurisdicional até o
momento sobre a irregularidade perpetrada, tudo a exigir a intervenção
corretiva alvitrada. De outro lado, inegável a confusão levada a efeito pelas
advogadas Dra. Aline Aparecida e Dra. Maria Aparecida, as quais, não
obstante o tumulto processual acarretado pela renúncia de poderes
postulatórios, atualmente, representam o recorrente, conforme se observa
a partir da procuração de fls. 11 e petição de fls. 301/302.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002967-80.2017.8.26.0268 -Voto no 7133
8
Como corolário, inarredável a anulação da r. sentença
excutida, que impropriamente reconheceu a ausência de capacidade
postulatória do apelante Higor, e de todos os atos posteriores, para o fim
de que o feito seja retomado a partir da decisão determinativa da
regularização da representação processual, observada a extensão dos
efeitos do reconhecimento da nulidade ao coautor Maurício de Oliveira.
Posto isso, pelo meu voto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso.

AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator